Tribunal: STJ
Processo: 0700388-98.2021.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223840 - DF(2025/0264810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
EMBARGADO
: INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO
VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ BUTTINI DE MORAES - SP287864
AMANDA NADAL GAZZANIGA - SP351478
SERGIO
VILLANOVA
MOZDZENSKI
DE
LEMOS
VASCONCELOS - SP290488
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada.
3. Não há se falar em omissão por falta de pronunciamento sobre o
mérito de controvérsia inserida em capítulo do recurso especial que nem
sequer foi conhecido, em razão da existência de óbice processual.
4. A contradição interna – que ocorre entre elementos conflitantes
presentes na própria decisão –, é a que autoriza o manejo dos embargos
declaratórios, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, quando há dissonância da decisão recorrida com outros
julgados e até mesmo com o entendimento da Parte, como no caso.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados com advertência de aplicação
de multa, em caso de nova oposição de embargos declaratórios.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 774407e6-7dc3-42e4-97bf-76fa798d4ea4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 774407e6-7dc3-42e4-97bf-76fa798d4ea4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223840 - DF(2025/0264810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
EMBARGADO
: INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO
VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ BUTTINI DE MORAES - SP287864
AMANDA NADAL GAZZANIGA - SP351478
SERGIO
VILLANOVA
MOZDZENSKI
DE
LEMOS
VASCONCELOS - SP290488
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada.
3. Não há se falar em omissão por falta de pronunciamento sobre o
mérito de controvérsia inserida em capítulo do recurso especial que nem
sequer foi conhecido, em razão da existência de óbice processual.
4. A contradição interna – que ocorre entre elementos conflitantes
presentes na própria decisão –, é a que autoriza o manejo dos embargos
declaratórios, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, quando há dissonância da decisão recorrida com outros
julgados e até mesmo com o entendimento da Parte, como no caso.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados com advertência de aplicação
de multa, em caso de nova oposição de embargos declaratórios.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao
acórdão proferido por esta Segunda Turma, que desproveu o agravo interno manejado
pela ora Embargante. O referido aresto foi assim ementado (fl. 858):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ICMS-DIFAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DO
ART. 166
CTN. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. O Tribunal
decidiu a controvérsia de forma fundamentada,
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de motivação das decisões
judiciais. Aliás, a Corte de origem, ao julgar os embargos de declaração, pronunciou-
se, expressamente, quanto à necessidade de comprovação dos requisitos do art. 166
do Código Tributário Nacional, inclusive, acolhendo o recurso integrativo para
retirar, do acórdão embargado, o fundamento alusivo à substituição tributária,
sanando, assim, a contradição arguida pela Fazenda Pública.
2. Quanto ao mérito, observa-se que as razões do recurso especial estão,
manifestamente, dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança preventivo, impetrado pela ora
Embargada, por meio do qual se postulou, em síntese, a concessão da ordem para que a
autoridade impetrada fosse impedida de exigir o DIFAL-ICMS em operações
interestaduais para consumidor final, enquanto não fosse editada Lei Complementar
nacional para regulamentar a Emenda Constitucional n.
e posterior lei local que
87/2015
instituindo o DIFAL. De forma sucessiva, requereu-se a restituição dos "valores
indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do
, bem
mandamus
assim no período de tramitação desta medida judicial, até seu trânsito em julgado" (fl.
35).
Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi concedida (fls. 371-378).
Ambas as Partes recorreram ao Tribunal local, que desproveu o apelo
fazendário e deu provimento ao recurso da Impetrante, em acórdão assim ementado (fl.
530; sem grifos no original):

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO.

APELAÇÕES
CÍVEIS
E
REMESSA
DIFAL/ICMS.
NECESSÁRIA. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No
AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE
1.287.019/DF.
JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA
NO RE No
INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPENSAÇÃO.
1.287.019/DF.
POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

1. No julgamento do RE no
com repercussão geral
1.287.019/DF,
reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de
alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no
pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
87/2015,
2. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada
em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna
vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento.
3. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE no
não
1.287.019/DF,
se aplica às ações judiciais em curso.
4. Possível a declaração do direito à compensação de tributos
recolhidos nos cinco (05) anos anteriores à impetração de mandado de
segurança.
5. Remessa oficial e apelo do Distrito Federal não providos. Recurso da
impetrante provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 575-586).
A Fazenda Pública então interpôs recurso especial, autuado neste Sodalício
como Recurso Especial n.
o qual foi provido por sua Excelência, o
2.069.466/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, "para acolher a preliminar de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC e anular o acórdão proferido nos embargos de declaração, determinando novo
julgamento" (fl. 645).
Procedendo a novo julgamento, o Colegiado local acolheu o recurso
integrativo fazendário, sem atribuição de efeitos infringentes (fls. 659-671).
Novos embargos declaratórios foram opostos pela Fazenda Pública, os quais
foram acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes (fls. 711-721). Eis a ementa do
referido aresto (fl. 712; sem grifos no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL.
DO CPC. ICMS-DIFAL. INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.022,
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO.
DO CTN.
ART. 166,
OBSCURIDADE. REQUISITOS A SEREM DEMONSTRADOS NA VIA
ADMINISTRATIVA.
1. De acordo com o
do CPC, cabem embargos de declaração
art. 1.022,
quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão,
ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o
acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Configura obscuridade a menção à figura da substituição tributária
como fundamento
na discussão quanto à possibilidade de se
obiter dictum
declarar, em sede de mandado de segurança, o direito à compensação do ICMS-
Difal pago indevidamente.
3. Conforme os precedentes deste Tribunal de Justiça, é na via
administrativa que se deve dar a demonstração dos requisitos ditados pelo
do CTN, para a restituição de tributo pago indevidamente, no sentido
art. 166,
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

de o contribuinte de direito haver assumido o encargo financeiro
correspondente ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
4. Embargos declaratórios providos, sem efeitos infringentes.

Nas razões do apelo nobre, interposto com base no
inciso III, alínea
art. 105,
a
, da Constituição Federal, a Recorrente apontou, preliminarmente, violação dos arts. 489,
§ 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
origem não teria sanado os vícios apontados nos embargos declaratórios lá opostos.
Aduziu que (fl. 731):

A omissão diz respeito à ausência de fundamento para reconhecer o direito
à compensação dos valores recolhidos no quinquênio que antecedeu à impetração,
sem a comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo.
O v. acórdão foi igualmente contraditório pois adotou a premissa de que,
no caso de tributo sujeito ao regime de substituição tributária, presume-se a
assunção do encargo financeiro pelo substituto. Isto é, o E. Tribunal conferiu
intepretação contraditória ao
da LC no
art. 10
87/96.

No mérito, alegou que a Corte de origem afrontou os arts. 166 do Código
Tributário Nacional e 10 da Lei Complementar n.
consignando os seguintes
87/1996,
argumentos (fls. 733-739; grifos diversos do original):

afastou a preliminar de ilegitimidade suscitada e e
O v. acórdão
reconheceu o direito à
dos valores recolhidos a título
restituição/compensação
de
sem a exigência da assunção do encargo financeiro do tributo
DIFAL/ICMS,
ou de autorização de quem efetivamente o tenha suportado, ao argumento de
que em se tratando de tributo sujeito ao regime de substituição processual,
presume-se que o substituído arcou com o encargo financeiro do tributo.
Trata-se de mandado de segurança, por meio do qual o Apelado/Embargado
impugnou a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS, incidente sobre as
operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não
contribuinte do imposto, localizados no Distrito Federal, considerando a ausência de
Lei Complementar, conforme julgado proferido pelo STF ao analisar o Tema 1093.
Ou seja, trata-se de pretensão deduzida pelo remetente de mercadorias, que
figura na condição de responsável tributário pelo recolhimento de tributo, cujo valor
é embutido no preço pago pelo consumidor localizado no Distrito Federal.
Evidente, portanto, que se trata de tributo indireto, recolhido pelo
Recorrido, mas suportado financeiramente pelo consumidor final da mercadoria, de
modo que a restituição e compensação devem atender o disposto no
do
art. 166
CTN, que expressamente requer a comprovação de ausência de repasse do encargo
financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, in verbis
:
[...]
Ocorre que o v. acórdão recorrido afastou a preliminar de ilegitimidade e
reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS,
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

com fundamento no
§7o, da CF (objeto do RE) e no
da LC no
art. 150,
art. 10
87/96,
pois não seria necessário comprovar a assunção do encargo financeiro do
tributo ou autorização de quem efetivamente o suportou, no caso de valores
recolhidos no regime de substituição tributária.
De acordo com as conclusões adotadas pelo v. acórdão, o
da LC no
art. 10
ao prever a legitimidade do substituído para o exercício do direito à repetição
87/96,
de indébito no caso de não ocorrência do fato gerador, autorizaria a adoção de
presunção de que o encargo financeiro foi suportado pelo substituído, não havendo
que se falar em condicionante indicadas em lei, no caso no
do CTN.
art. 166
Ao assim decidir, o v. acórdão incorreu em ofensa direta ao disposto no
da LC no
pois lhe conferiu interpretação extensiva, para
art. 10
87/96,
.
legitimar a restituição de tributo indireto não autorizada por lei
[...]
Nesse sentido, sendo indiscutível o repasse do encargo financeiro do
tributo a terceiro, impõe-se a reforma do v. acórdão, de modo que passe a constar
expressamente que o direito à restituição está condicionado ao cumprimento do
disposto no
do CTN.
art. 166

Apresentadas as contrarrazões (fls. 755-770), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 786-787).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (fls.
796-802).
Em decisão de fls. 805-811 conheci, parcialmente, do recurso especial para
desprovê-lo nessa extensão.
O referido
foi mantido pela Segunda Turma ao desprover o agravo
decisum
interno interposto pela Recorrente (fls. 858-869).
No presente recurso integrativo, a Embargante alega haver omissão no
acórdão embargado, que "persistiu não enfrentando de forma exauriente matéria
indispensável para a solução da controvérsia, ou seja, a tese de que a declaração judicial
do direito à compensação de tributo indireto deveria, por sua própria natureza, e em
observância ao
do CTN, já vir acompanhada da ressalva expressa da necessidade
art. 166
de comprovação do encargo financeiro" (fls. 882-883).
Sustenta que "persiste a tese de que aludida comprovação do repasse será
aferida posteriormente em âmbito administrativo, não mencionando o acórdão
embargado que a comprovação dos requisitos do
do CTN já é condição para
art. 166
eventual repetição de indébito no caso dos tributos indiretos" (fls. 883-884).
No mais, alega também haver omissão no acórdão embargado, no ponto em
que concluíra pela incidência da

Súmula n. 284/STF.
Apresentada a contraminuta (fls. 890-904), os autos vieram conclusos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

A despeito dos argumentos veiculados às fls. 879-886, o recurso não comporta
acolhimento.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que
.
tais vícios não são verificados no aresto ora embargado
Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
inteligível e congruente
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Nos embargos declaratórios, a Embargante alega haver omissão no acórdão
embargado, que "persistiu não enfrentando de forma exauriente matéria indispensável
para a solução da controvérsia, ou seja, a tese de que a declaração judicial do direito à
compensação de tributo indireto deveria, por sua própria natureza, e em observância ao
do CTN, já vir acompanhada da ressalva expressa da da necessidade de
art. 166
comprovação do encargo financeiro" (fls. 882-883).
Afirma que "o acórdão embargado permanece remetendo aludida
comprovação para o âmbito administrativo ao não dispor acerca do momento em que a
comprovação deverá ser aferida" (fl. 883).
Vale ressaltar, porém, que o
do recurso especial não foi conhecido, em
mérito
razão da incidência da
razão pela qual não se cogita de qualquer
Súmula n. 284/STF,
omissão, tendo em vista que o juízo de admissibilidade, evidentemente, antecede a
análise do mérito da insurgência veiculada no recurso especial.
Com efeito, "[s]e o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da
matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria"
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.986.143/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
14/9/2022)
A propósito, mutatis mutand :
is

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
[...]
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
[...]
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

VI - O recurso especial não foi conhecido nesta Corte em razão da
existência de óbices ao seu conhecimento. Logo, não é viável a análise de
argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
VII - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
CPC/2015,
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.176.399/AP,
julgado em
DJe de
em grifos no original.)
15/5/2023,
17/5/2023;

A Embargante também afirma haver omissão no aresto embargado, no ponto
em que concluíra pela incidência da
No entanto, tal questão foi,
Súmula n. 284/STF.
devidamente, examinada no acórdão recorrido. A propósito, para que não remanesçam
quaisquer dúvidas, confiram-se os seguintes excertos do aresto embargado (fls. 865-869;
grifos no original):

[...]
, observa-se que as razões do recurso especial estão,
Quanto ao mérito
manifestamente, dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.299.240/RN,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
16/10/2023,
18/10/2023;
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.174.200/MG,
Turma, julgado em
DJe de

24/4/2023,
26/4/2023.
Com efeito, ao julgar os embargos declaratórios de fls. 680-688, a Corte
local consignou que (fls. 714-715; sem grifos no original):

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à
,
impertinência da menção à figura da substituição tributária
,
devendo ser extirpada tal referência para aclaramento do julgado
o que, contudo, não modifica a conclusão alcançada. O trecho do
julgado em que houve tal referência, constante no voto condutor e na
ementa, teve a seguinte redação:

Além disso, o
§ 7o, da Constituição da
art. 150,
República, bem como o
da Lei Complementar no
art. 10,
87/1996,
que versam sobre a restituição do valor de imposto pago a maior
por força da substituição tributária, não fazem as exigências
supramencionadas ao impetrante, ou seja, não condicionam o
ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação de ter
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

assumido o encargo financeiro, já que se presume que o encargo
foi por suportado por ele.

Entretanto, o
§ 7o, da CR, trata da possibilidade de
art. 150,
que a lei atribua a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, enquanto o
da Lei Kandir
art. 10,
(LC no
), reforça a parte final daquele dispositivo constitucional,
87/96
reiterando ser assegurado ao contribuinte substituído o direito à
restituição do valor do imposto pago por força da substituição
tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.
Não é o caso, porém, da venda direta, por contribuinte do
operação em que aquele
ICMS, a consumidor final não contribuinte,
é o contribuinte de direito e, este, o de fato. Inexiste substituição
tributária, mas, sim, a repercussão econômica do tributo sobre pessoa
que não aquele a quem a lei atribui a condição de contribuinte, o que se
dá pela inclusão do valor do tributo no preço final da mercadoria. Em
tais hipóteses, não é possível presumir que o encargo foi suportado pelo
contribuinte de direito; ao revés, se o imposto foi recolhido, a despeito
de o vendedor não concordar com a exação, é de se esperar que o valor
correspondente tenha sido calculado no preço final da venda, pago pelo
consumidor. Logo, o trecho em comento introduz obscuridade no
.
aresto, que merece ser corrigida nesta oportunidade
De qualquer sorte, a exclusão do fundamento em questão,
invocado em caráter
, é indiferente para as demais
obiter dictum
conclusões do julgado, já que o provimento dado se limitou à
, o que deve ser
declaração do direito à compensação
instrumentalizado na via administrativa, ocasião em que, inclusive, se
fará necessária a comprovação de que a parte impetrante, na
condição de contribuinte de direito, realmente suportou o encargo
. Nesse sentido é o entendimento
financeiro decorrente da exação
desta egrégia 4a Turma Cível:
[...]

Segundo se vê, o Colegiado local retirou, expressamente, do acórdão o
fundamento de que a substituição tributária dispensaria a necessidade de
comprovação dos requisitos previstos no
do Código Tributário Nacional
art. 166
para a repetição de indébito, justamente, por reconhecer que, na hipótese de venda
direta, por contribuinte do ICMS, a consumidor final não contribuinte, não haveria
de se falar em substituição tributária. Outrossim, a Turma Julgadora consignou que
a compensação seria operacionalizada em âmbito administrativo, momento em que
de que a Impetrante, na condição de contribuinte

a

seria necessária
comprovação
de direito, realmente
do tributo declarado indevido.
suportou o encargo financeiro
Ou seja,

a
da comprovação das condicionantes do
não houve
dispensa
art. 166
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente, porém, parece não ter se atentado ao julgamento dos
embargos declaração, deduzindo razões recursais que partem de premissas fáticas e
jurídicas estranhas ao real conteúdo do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

A título ilustrativo, isto é, demonstrando, de forma indene de dúvida, que
as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do aresto de origem,
colaciono o seguinte excerto do apelo nobre, em que a Recorrente resume sua
compreensão quanto ao provimento jurisdicional recorrido:

[o]
afastou a preliminar de ilegitimidade suscitada
v. acórdão
e e reconheceu o direito à
dos valores
restituição/compensação
recolhidos a título de

DIFAL/ICMS, sem a exigência da assunção
do encargo financeiro do tributo ou de autorização de quem
efetivamente o tenha suportado, ao argumento de que em se

tratando de tributo sujeito ao regime de substituição processual,
presume-se que o substituído arcou com o encargo financeiro do
(fl. 733; sem grifos no original).
tributo

A rigor, o caso em tela configuraria, no limite, ausência de interesse
recursal, pois toda argumentação quanto à substituição tributária não parece fazer
sentido, se a própria Corte de origem retratou-se da questão, assim como as
alegações quanto à necessidade de comprovação dos requisitos do
do
art. 166
Código Tributário Nacional, ante a expressa deliberação do Colegiado distrital
assentando que a demonstração da assunção do encargo financeiro deveria, sim, ser
demonstrada pelo Contribuinte no procedimento de compensação.
E, com a devida vênia, os argumentos veiculados no agravo interno não
infirmam essa conclusão. Sustenta a Fazenda Pública que a decisão agravada (fl.
821):

[...] impede que o Distrito Federal tenha a questão da aplicação
do
do CTN explicitamente vinculada à declaração judicial do
art. 166
direito à compensação, relegando a exigência de um requisito legal
fundamental exclusivamente à esfera administrativa, o que contraria a
segurança jurídica e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
As implicações práticas são significativas, pois a ausência de uma
condição expressa na decisão judicial pode gerar interpretações
divergentes e dificultar a fiscalização e o controle da efetiva assunção
do encargo financeiro pelo contribuinte.

Ocorre que, conforme já reiterado, ao julgar os embargos declaratórios
fazendários, a Corte de origem, consignou, expressamente, que será "necessária a
comprovação de que a parte impetrante, na condição de contribuinte de
" (fl.
direito, realmente suportou o encargo financeiro decorrente da exação
717).
Aliás, em parágrafo anterior ao acima citado, a Corte Distrital também
consignou que (fls. 714-715; sem grifos no original):

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à
,
impertinência da menção à figura da substituição tributária
,
devendo ser extirpada tal referência para aclaramento do julgado
o que, contudo, não modifica a conclusão alcançada. O trecho do
julgado em que houve tal referência, constante no voto condutor e
:
na ementa, teve a seguinte redação
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

Além disso, o
§ 7o, da Constituição da
art. 150,
República, bem como o
da Lei Complementar no
art. 10,
87/1996,
que versam sobre a restituição do valor de imposto pago a maior
por força da substituição tributária, não fazem as exigências
supramencionadas ao impetrante, ou seja, não condicionam o
ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação de
, já que se presume que o
ter assumido o encargo financeiro
encargo foi por suportado por ele.

, o
§ 7o, da CR, trata da possibilidade de
Entretanto
art. 150,
que a lei atribua a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, enquanto o
da Lei Kandir
art. 10,
(LC no
), reforça a parte final daquele dispositivo constitucional,
87/96
reiterando ser assegurado ao contribuinte substituído o direito à
restituição do valor do imposto pago por força da substituição
tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se
realizar.
por contribuinte do
Não é o caso, porém, da venda direta,
ICMS, a consumidor final não contribuinte, operação em que aquele é o
contribuinte de direito e, este, o de fato. Inexiste substituição tributária,
mas, sim, a repercussão econômica do tributo sobre pessoa que não
aquele a quem a lei atribui a condição de contribuinte, o que se dá pela
inclusão do valor do tributo no preço final da mercadoria. Em tais
hipóteses, não é possível presumir que o encargo foi suportado pelo
; ao revés, se o imposto foi recolhido, a
contribuinte de direito
despeito de o vendedor não concordar com a exação, é de se esperar
que o valor correspondente tenha sido calculado no preço final da
venda, pago pelo consumidor. Logo, o trecho em comento introduz
obscuridade no aresto, que merece ser corrigida nesta oportunidade.

Segundo se vê, a Corte local consignou que, no acórdão embargado, por ter
reconhecido, equivocadamente, a existência de substituição tributária, teria
dispensado a necessidade de comprovação dos requisitos do
do Código
art. 166
Tributário Nacional. No entanto, acolhendo os embargos declaratórios,
justamente, para reconhecer que, no caso, não se trataria de substituição tributária,
procedeu ao esclarecimento do julgado, sanando a obscuridade apontada pela
Fazenda Pública, pois, na hipótese do caso em tela, seria, sim, exigível a c
omprovação da assunção do encargo financeiro pelo Contribuinte no
.
procedimento de compensação
Daí porque afigurou-se, com a devida vênia, insofismável a conclusão
quanto à dissociação das razões recursais dos fundamentos do acórdão de origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

Segundo se vê, após examinar a petição de agravo interno, inclusive fazendo
menção expressa aos argumentos nela veiculados, este Colegiado concluiu pela
incidência do óbice da
apresentando, para tanto, a devida
Súmula n. 284/STF,
fundamentação.
Nítido, assim, que de omissão não se trata, mas apenas de inconformismo
com o julgamento contrário ao entendimento da Parte, que não encontra no recurso
integrativo a via adequada para sua arguição.
Cabe referir, ademais, que somente a contradição interna, aquela que existe
entre elementos presentes na própria decisão, conflitantes entre si, é que autoriza o
manejo dos embargos, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, entre a decisão recorrida e outros julgados e até mesmo com o
entendimento da Parte, como no caso. A propósito, confiram-se as lições de Alexandre
Freitas Câmara:

[...] tem-se decisão contraditória naqueles casos em que o pronunciamento
judicial contém postulados incompatíveis entre si. Destaque-se que a contradição
à decisão
de que aqui se trata é, necessariamente, uma contradição interna
(como se dá no caso em que no mesmo pronunciamento judicial se encontra a
afirmação de que certo fato está provado e também a afirmação de que esse mesmo
fato não está provado; ou no caso em que a decisão afirma que uma das partes tem
razão para, em seguida, afirmar que a mesma parte não tem razão; ou ainda no caso
em que o pronunciamento judicial assevera que o autor tem o direito alegado e por
tal motivo seu pedido é improcedente). Não é contraditória a decisão judicial que
. Uma decisão que não
esteja em desacordo com algum elemento externo a ela
leva em conta o teor de um documento constante dos autos, por exemplo, não é
contraditória (ainda que esteja errada). Do mesmo modo, não é contraditória uma
decisão que contraria precedente judicial. Só há contradição sanável por
esclarecimento quando haja absoluta incompatibilidade entre afirmações
.
contidas na decisão judicial, internas a ela
Pois nesses casos o órgão judicial incumbido de apreciar o recurso não tem
a função de rejulgar a matéria, mas de esclarecer o conteúdo daquilo que já foi
decidido, sanando a obscuridade ou eliminando a contradição anteriormente
existente. Não se vai, portanto, redecidir. Vai-se reexprimir o que já havia sido
decidido (mas não estava suficientemente claro). (CÂMARA, Alexandre Freitas.
. 2. ed. Barueri: Atlas, 2023. p. 971; sem grifos
Manual de direito processual civil
no original).

No caso, exsurge nítido que a Embargante maneja o presente recurso
integrativo para veicular contradição externa, que, na hipótese, se dá entre a conclusão da
decisão embargada e seu próprio entendimento. Tendo, porém, a decisão recorrida
apreciado a matéria, de forma expressa, e sem qualquer contradição interna – única que
autoriza o manejo do recurso integrativo – mostra-se inacolhível a pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, "[a]
contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a
exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão,
capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error
" (EDcl no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
in judicando
60.400/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
9/10/2023,
16/10/2023;
Ressalte-se que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é
incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/12/2023,
5/2/2024;

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por ora deixo de sancionar a Parte Embargante com a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, que fica, porém, desde já,
art. 1.026,

que eventual oposição de novos embargos de declaração com o único
advertida
propósito de rediscutir questão já decidida poderá ensejar a aplicação da penalidade em
comento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 621b622a-b153-41b5-a4a2-78b81e73a7ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.223.840 / DF
Número Registro: 2025/0264810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003889820218070018 202301340176 7003889820218070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
RECORRIDO
: INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO
VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ BUTTINI DE MORAES - SP287864
AMANDA NADAL GAZZANIGA - SP351478
SERGIO VILLANOVA MOZDZENSKI DE LEMOS
VASCONCELOS - SP290488
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
EMBARGADO
: INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO
Documento eletrônico VDA55147219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: f94e4171-798c-48df-a26d-edf4e1e088e7

VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ BUTTINI DE MORAES - SP287864
AMANDA NADAL GAZZANIGA - SP351478
SERGIO VILLANOVA MOZDZENSKI DE LEMOS
VASCONCELOS - SP290488
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: f94e4171-798c-48df-a26d-edf4e1e088e7